Tribunal: TJSP
Processo: 2172294-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE RECONHECEU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a reiteração de argumentos já apreciados, aplicou multa por litigância de má-fé e ato

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE RECONHECEU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a reiteração de argumentos já apreciados, aplicou multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento referente aos meses de março a maio de 2025. A executada sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório, desproporcionalidade da medida coercitiva e cumprimento regular da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se a decisão agravada configura decisão surpresa, por ausência de prévia manifestação da parte sobre os fundamentos adotados;
(ii) saber se o bloqueio judicial de valores destinados ao fundo mútuo é medida desproporcional e excessivamente onerosa;
(iii) saber se há cumprimento regular da obrigação de fazer mediante atendimento em rede credenciada;
(iv) saber se há fundamento para a imposição de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça;
(v) saber se há trânsito em julgado apto a justificar medidas coercitivas.

III. Razões de decidir
3. Alegação de decisão surpresa não se sustenta, por ausência de fundamentação específica que demonstre a imprevisibilidade da decisão.
4. Recorrente insiste em rediscutir matérias já decididas em instâncias anteriores, especialmente quanto à existência de rede credenciada e à conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária.
5. Conduta da agravante revela resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, mediante reiteração de argumentos infundados, configurando litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Ausência de plano de transição do atendimento para a rede credenciada justifica a manutenção das medidas coercitivas impostas, inclusive o bloqueio de valores, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Confirmação da decisão atacada, mantendo a multa por litigância de má-fé e o bloqueio de valores.
Tese de julgamento: 1. Decisão surpresa não fundamentada não é passível de conhecimento. 2. Litigância de má-fé configurada por resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial.